Tribunal: TJPA
Processo: 0009218-56.2017.8.14.0013
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0009218-56.2017.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS)
AGRAVANTE: JARDELSON RIBEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO. FALTA GRAVE. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR NA CELA. INSTAURAÇÃO DE PAD. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não estando suficientemente evidenciada a autoria da falta grave imputada ao reeducando, concernente à posse de aparelho celular (art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal), impossível a manutenção da decisão agravada.
2.

Agravo conhecido e improvido, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado Jardelson Ribeiro da Silva, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.
3.

Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para afastar o reconhecimento da falta grave e de todas as sanções que foram impostas em razão dela, determinando a imediata reposição do ora agravante ao
status quo ante
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de junho de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009218-56.2017.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS)
AGRAVANTE: JARDELSON RIBEIRO DA SILVA (DEFENFOR PÚBLICO NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,

interposto pelo Defensor Público Nilbert Allyson Almeida de Moraes, em benefício de
Jardelson Ribeiro da Silva,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, determinando a aplicação dos consectários legais (fls. 06/08), nos seguintes termos:
¿Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou A POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO NO ESTABELECIMENTO PENAL, falta grave tipificada no art. 50, VII, da LEP.
Infere-se que sua ocorrência é inequívoca.
O apenado não confirma o fato.
Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos,
RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.
A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.
Com relação a realização de audiência de justificação em casos como o presente, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização:
........................................................................................................
Devo salientar que a posse de aparelho telefônico no estabelecimento prisional, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.
Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz

com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).
Isto posto, pelo que se verifica dos autos,
sendo o caso de posse de aparelho telefônico dentro do estabelecimento prisional
, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, VII

da LEP,
razão pela qual reconheço a prática de falta grave
.
Considerando que a falta grave do (a) apenado (a) se deu quando da custódia no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 23.07.2019.
DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO

(A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 6 MESES, OU SEJA, ATÉ
22.01.2020¿.
grifos no original.

Em suas razões, a Defensoria Pública afirma que
¿não há provas suficientes para confirma que o celular encontrado na referida Unidade Prisional de fato pertencia ao assistido da Defensoria Pública¿.
Sustentando, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que
¿seja reconhecida assim a falta de provas, a luz do que fora colhido pela comissão de PDP e homologado pela parte Agravada, não reconhecendo a prática de falta grave por parte de JARDELSON RIBEIRO DA SILVA e consequentemente não fique alterado a data base visando a progressão do regime de cumprimento de pena¿.

O Promotor de Justiça Edivar Cavalcante Lima Junior, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, salientando que houve o cometimento da falta de natureza grave pelo apenado
.

Exercendo o juízo de retratação (fls. 59/60), o magistrado de 1º grau manteve a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento aos
custos legis
.

Lavrou parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifesta pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

O apenado Jardelson Ribeiro da Silva foi condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito de roubo circunstanciado (Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). Iniciou o cumprimento da pena em 22 de maio de 2018.

Atualmente, encontra-se em regime fechado (informações obtidas em consulta à Guia de Execução Penal atualizada no
site
deste e. Tribunal) - INFOPEN nº 158.762
.

Instaurado o regular
Procedimento Administrativo Disciplinar nº 227/2019-CRPP II/SUSIPE
, para apurar a suposta prática de falta grave pelo apenado, como incurso no artigo 50, inciso II, da 7.210/84.

Ao procedimento foi juntado relatório de revista (fl. 34), que descreve como material apreendido:
¿58 Celulares (Celas 203, 210, 211, 213, 317, 405, 406, 415, 420, 509, 510, 511, 521, 607), 83 Carregadores, 41 Fones de ouvidos, 18 Estoques, 69 pacotes pequenos de supostamente entorpecente¿.

Na fase administrativa, foi ouvido o agravante (fl. 44), o qual declarou:
¿Que não tem advogado particular; Que aceita a defesa do Adv do DEC; Que estava cumprindo pena no regime fechado no CRPP II; Que o celular encontrado no dia 23/07/2019 no CRPP II; Que declara que não tem celular e nunca utilizou na cela¿.

O Conselho Disciplinar concluiu ter sido comprovada a prática de falta grave pelo apenado, opinando pela aplicação da sanção disciplinar de:
¿isolamento na própria cela ou em local adequado, no estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no art. 88 desta lei, por 20 (vinte) dias, ou como melhor entender a direção da UP¿.

Em análise aos autos,
ressalta-se que os policiais militares lotados no 4º Pelotão de Polícia-CHOQUE - responsáveis pela revista feita no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II -, não foram ouvidos na fase administrativa, tampouco perante o juízo, cabendo ao Ministério Público arrolá-los para prestar esclarecimentos, mas este não o fez.

Ainda, dos documentos acostados aos autos, verifico que os demais detentos que supostamente ocupavam a cela (JHON WILLIAN DE MATOS, JOSÉ ADEMAR SILVA FERREIRA, RODOLFO PREIRA DE SOUZA e WANDERLEY HENRIUE BENTES DA SILV), juntamente com o agravante (JARDELSON RIBEIRO DA SILVA), também não foram ouvidos nem na face administrativa e tampouco na judicial.

Desta forma,
ausente a oitiva de testemunhas ou mesmo perícia nos aparelhos
, que pudessem comprovar o cometimento da alegada falta grave, fragiliza o conjunto probatório colhido e enseja o reconhecimento da versão apresentada pelo apenado como válida.

Depreende-se, portanto, que o
conjunto probatório
, tanto material quanto testemunhal,
não é suficiente para atribuir a falta grave ao apenado
, mostrando-se impositiva a reforma da decisão que a reconheceu e aplicou os consectários legais.

Diante do exposto, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
dou provimento
ao recurso defensivo, para o fim de afastar o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado JARDELSON RIBEIRO DA SILVA, bem como os consectários legais aplicados pelo juízo singular.

É o voto.
Belém, 16 de junho de 2020
.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator